Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração deduzido pela agravada/executada Odília Leite de Santana (Id 27953786, pp. 1-6) para reforma da decisão (Id 26811529, pp. 1-11), que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos obtidos pela agravada/executada perante o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBio, abatidos tão somente os descontos compulsórios relativos ao imposto de renda pessoa física e à contribuição previdenciária até o pagamento integral do débito excutido. Em razões de pedir (Id 27953786, pp. 1-6), a agravada/executada, ora requerente, menciona que foi revel na fase de conhecimento. Afirma que tem 75 anos de idade e que é portadora de diversas patologias, entre as quais dois tipos de neoplasia grave – câncer de mama e bexiga – e recebe como única fonte de renda seus proventos de aposentadoria. Diz que custeia com seus proventos o consumo mensal de 19 (dezenove) tipos de medicamentos diferentes, os quais afirma que são necessários para sua sobrevivência. Alega que não tem condições de conduzir o veículo e que os documentos serão anexados, pugnando pela concessão de prazo para a juntada de laudos atualizados. Sustenta que decisão proferida no Id 26811529, pp. 1-11, relativizou o princípio da impenhorabilidade de sua aposentadoria e com essa medida determinou o bloqueio do montante de 10% de sua aposentadoria. Afirma que seu salário está 100% comprometido. Aduz que, nos autos do processo no 0719069-93.2019.8.07.0016, perante o 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, foram penhorados 10% de seu salário, para assegurar indenização em decorrência de batida de trânsito em que sequer estava no veículo, dada sua condição de saúde pessoal, mas foi responsabilizada por ser proprietária do veículo. Assinala que, nos autos do processo no 0720454-87.2020.8.07.0001, perante a 18a Vara Cível de Brasília/DF, foram penhorados 10% de seu salário, em garantia de pagamento de dívida da escola de sua neta, da qual foi responsabilizada, porque a mãe da criança não quitou o débito. Alega que, nos autos do processo no 0000833-08.2014.5.10.0007, perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, foram penhorados 50% (cinquenta por cento) de sua aposentadoria, porque detém 0,1% das quotas da empresa empregadora, que pertence a seu filho. Requer a revogação da penhora sobre sua aposentadoria, como medida basilar para preservação da dignidade da pessoa humana, mediante comunicação via oficial de justiça em regime de urgência. Igualmente, reque que os montantes já penhorados e descontados de sua aposentadoria sejam reavidos, porque indispensáveis para sua sobrevivência. Por fim, requer que seja oficiado ao Instituto Chico Xavier Mendes, para que devolva a quantia bloqueada diretamente em sua conta bancária em que recebe a aposentadoria, ou para que informe, em juízo, a localização dos valores penhorados. É o relatório do necessário. Decido. Não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida com a finalidade de obter pronunciamento favorável ao pleito não acolhido. A reconsideração se insere no âmbito de significação do efeito regressivo, próprio de recursos como o agravo e dos embargos de declaração e, em algumas situações, da apelação, consistente na devolução para o próprio órgão prolator do pronunciamento impugnado a matéria debatida, conferindo-lhe oportunidade para reapreciá-la. Concretamente, a decisão monocrática desta relatoria é passível de impugnação por agravo interno, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC[1]. Nesse recurso, se confere ao órgão julgador oportunidade para o exercício da retratação do pronunciamento recorrido, conforme a previsão do § 2o[2] do referido art. 1.021 do CPC. Oportuno se faz mitigar o rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, para evitar a consideração de erro grosseiro, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Assinalo, neste pedido, haver impugnação da decisão de deferimento parcial da antecipação da tutela recursal requerida liminarmente no agravo de instrumento, para a agravante/exequente obter a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos obtidos pela agravada/executada perante o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade – ICMBio, abatidos tão somente os descontos compulsórios relativos ao imposto de renda pessoa física e à contribuição previdenciária até o pagamento integral do débito excutido. Ademais, por economia processual, convém, no caso em tela, o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, porque há possibilidade de este recurso ser efetivamente apresentado contra a decisão deliberatória daquele pedido de reconsideração. A propósito, colaciono o seguinte julgado do c. STJ sobre a questão: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Petição de reconsideração recebida como agravo interno, com base nos princípios da fungibilidade e da economia processual. 3. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (RCD no AREsp 1521351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Feitas essas considerações, DETERMINO o processamento do pedido de reconsideração veiculado na petição encartada no Id 27953786, pp. 1-6, como agravo interno. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o, ambos do CPC[3]. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 1.021. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.